Tribunal: TCU
Processo: 007.942/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria nas obras de implantação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). Análise do relatório de auditoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos se aprecia relatório de auditoria que teve por objetivo verificar a situação atual das obras de implantação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. notificar da presente decisão a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional (CMO) , por se tratar de fiscalização inscrita no Fiscobras 2022, e a Petróleo Brasileiro S.A., alertando-as para o grau de sigilo conferido às peças enviadas; 9.2. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, mantendo o sigilo das peças assim classificadas pela Petróleo Brasileiro S.A.